Tribunal: TJSP
Processo: 1003637-94.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de manutenção de posse. Hangar 03. Imóvel que integra o patrimônio público municipal de Atibaia. Autora que não possui a posse do bem, mas apenas mera detenção. Desocupação do espaço público. Permissão de uso. Ato precário e discricionário, que pode ser revogado a qualquer tempo pelo ente público. Autora que foi notificada para desocupar o bem. Municipalidade que cumpriu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de manutenção de posse. Hangar 03. Imóvel que integra o patrimônio público municipal de Atibaia. Autora que não possui a posse do bem, mas apenas mera detenção. Desocupação do espaço público. Permissão de uso. Ato precário e discricionário, que pode ser revogado a qualquer tempo pelo ente público. Autora que foi notificada para desocupar o bem. Municipalidade que cumpriu adequadamente a respectiva formalidade. Ausência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem assim aos princípios que regem a Administração Pública. Sentença mantida. Precedentes. Recurso não provido.